Tribunal: TJES
Processo: 5017405-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017405-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUZIA PETENE MOREIRA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração opostos pelo recorrente/requerido em face do acórdão que conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantida a sentença de procedência.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão
no acórdão
em relação
à tese de responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano causado por
terceiro falsário.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, não se acolhe a alegada omissão, porquanto as teses recursais foram devidamente enfrentadas, ao reconhecer a responsabilidade do banco em razão da atipicidade das transações, senão veja-se.

‘‘(
...)
Não distante,
ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não se vislumbra outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação do empréstimo por terceiro falsário, dada a impossibilidade (em tese) de se concluir a transação por outro dispositivo e as transferências via PIX,
o requerido deveria, no mínimo, ter bloqueado o empréstimo, contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente as transações,
nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pela instituição ré, como também na declaração de nulidade contratual e restituição de valores descontados indevidamente de contrato que não celebrou e dos valores transferidos impugnados
(...)’’

Em verdade, tem-se que a parte busca rediscutir
matéria enfrentada no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal, de sorte que a reiteração dos embargos sujeitará o embargante à penalidade do artigo
1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantido o acórdão por suas razões.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)